Tribunal: TJDFT
Processo: 0727882-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727882-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. V. AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASILIA CETEB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M.M.V., adolescente com 17 anos de idade, emancipado, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do mandado de segurança, Processo no 0724090-61.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 18343074), o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois depende da conclusão do ensino médio para ingressar no curso de Direito oferecido pelo Centro Universitário de Brasília – UNICEUB. Narra ter obtido aprovação no vestibular online do 2o semestre, aos dezessete anos de idade. Defende que os artigos 37, da Lei no 9.394/96, e 208, inciso V, da Constituição Federal de 1988, devem ser interpretados de forma a permitir o acesso ao ensino superior, segundo a capacidade de cada um. Aduz que o agravante concluiu boa parte do Ensino Médio e foi aprovado em vestibular para curso superior, não sendo razoável que se negue seu acesso ao curso supletivo, mormente pelo fato de ser emancipado, ou seja, capaz para todos os atos da vida civil. Cita julgados que entende corroborarem sua tese. Discorre sobre a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Formula pedido de antecipação de tutela, para que possa realizar sua matrícula no curso supletivo pretendido, a fim de concluir o segundo grau e se inscrever no curso de nível superior. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 18343078). É o relatório. Decido. Em análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a antecipação da tutela recursal requerida. O agravante se inscreveu no processo seletivo do 2o semestre de 2020 para o curso de Direito, realizado pelo Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, ciente de que não satisfazia as exigências legais para sua participação no certame e matrícula no curso universitário, caso obtivesse aprovação. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996 estabelece, claramente, que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, serão realizados para os maiores de dezoito anos. O agravante, nascido em 08/03/2003, não satisfaz o requisito etário para acesso ao ensino supletivo e cursa o terceiro ano do ensino médio, consoante declaração do colégio Mackenzie (ID 69132831). Destaque-se que o requisito etário não é satisfeito pela emancipação, pois, trata-se de requisito objetivo que a emancipação não é capaz de suprir. Nesse sentido, confira-se o teor da Resolução no 01/2018 da CEDF: O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica para prestação de exames de educação de jovens e adultos/ EJA A aprovação no certame vestibular do Centro Universitário de Brasília – UNICEUB não constitui causa idônea, por si só, para a supressão de etapa de formação escolar de quem se encontra inserido na educação básica e que ainda não concluiu a terceira série do ensino médio. Por outro lado, o agravante não comprovou haver obtido aceleração de estudos por mérito próprio, segundo sua capacidade, no estabelecimento de ensino médio no qual está regularmente matriculado. Não está demonstrado, portanto, de acordo com os elementos de prova coligidos nos autos, capacidade pessoal para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, segundo a sistemática educacional estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (artigo 24, inciso V, alínea “c” e artigo 59, inciso II). Da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal no 9.394/96 depreende-se que há dois requisitos básicos para a admissão de aluno em exame supletivo: possuir idade superior a 18 anos (art. 38, II) e não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). Objetivamente, ao menos em sede de cognição sumária, não se constata a presença de fundamento legal para isentar o agravante do cumprimento das exigências para o acesso precoce ao ensino universitário, sem a conclusão do ensino médio regular em situação condizente com sua faixa etária. Não estão evidenciados parâmetros objetivos e subjetivos legítimos para que se possa, com fundamento no Princípio da Proporcionalidade, conceber uma atenuação da exigência legal em prol do agravante com a finalidade de autorizar, excepcionalmente, sua inscrição em curso supletivo e a imediata submissão a exame como meio para obter o certificado de conclusão do ensino médio, a fim de viabilizar a matrícula em universidade para a qual ele conseguiu vaga mediante êxito em teste vestibular. Assim, não constatada a possibilidade de provimento imediato do recurso, não há como deferir o pedido liminar, pois os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intimem-se para contrarrazões. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator